Tribunal: TJES
Processo: 5010251-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010251-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A (SAFRAPAY) e outros
RECORRIDO: LUIZ FELIPE RODRIGUES MANZOLI 14637150728
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

BANCO SAFRA S.A
em face da sentença proferida em ID
3409318
, nos seguintes termos:

Em face do exposto
,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condenar as requeridas solidariamente a restituir ao autor o valor de
R$ 2.839,00 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais), com correção monetária e juros legais desde a data da retenção indevida.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões não apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
3409318
o seguinte:

A parte Autora, em sua inicial, alega que apesar de ter loja física, também tem um perfil no Instagram através do qual divulga seus produtos e efetua vendas, e que através de seu perfil captou duas vendas para uma mesma cliente no estado do Rio de Janeiro, sendo uma no valor de R$ 839,00 e outra no valor de R$ 2.000,00, no entanto, poucos dias depois do envio com confirmação de entrega das mercadorias pelos CORREIOS, o crédito foi cancelado em sua na conta sob alegação de pedido de chargeback realizado pelo titular do cartão por suposta fraude. Aduz que a venda foi realizada no dia 10/07/2020 e somente no dia 13/07/2020, após a confirmação no extrato da máquina de cartão de que a operação tinha sido concretizada pela operadora, a mercadoria foi enviada. Requer a procedência dos pedidos para condenar as requeridas, a pagar, indenização por danos materiais no valor de R$ 2.839,00 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 19.161,00.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência do recorrido em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito. A vulnerabilidade do recorrido decorre da aplicação da teoria finalista aprofundada, mitigação da teoria finalista, para a qual consumidor é também a pessoa que é vulnerável na relação jurídica travada, apresentando hipossuficiência técnica ou econômica, como no caso em que a recorrente não atua no ramo de transações comerciais via e-commerce.

É o que dispõe a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIALCIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURIDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA.PRESCRIÇÃOQUINQUENAL. ART. 27 DO CDC.SÚMULA Nº 83 DO STJ.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido ( AgRg no AREsp646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016).

Portanto, aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido" .

No caso, restou incontroverso que a retenção do valor de R$ 2.839,00 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais) da venda realizada pelo recorrido ocorreu após a sua concretização, pois o objeto adquirido já tinha sido enviado ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de chargeback realizado pelo titular do cartão por suposta fraude.

Ora, é certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado.

A posterior retenção destes valores pela empresa recorrente supera os riscos que razoavelmente se espera da transação e repassa ao contratante os riscos da atividade da contratada, a quem cabe justamente garantir a lisura da transação, notadamente por ser uma empresa constituída para o fim precípuo de possibilitar transações via e-commerce.

Note-se, ainda, a peculiaridade do caso em concreto e de outros no qual é invocada a cláusula de "chargeback" para imputar ao comerciante à responsabilização pela venda fraudulenta.

A recorrente limitou-se a alegar que o "portador do cartão não reconhece a transação", não anexando com a sua defesa qualquer documento comprobatório de tal afirmação que justificaria a aplicação da cláusula 9.

Ora, a detentora do sistema de pagamento deve comprovar, não só as contestações, como a efetiva ocorrência de fraude. A segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco de plataformas destinadas à utilização de cartões deve ser absorvido pela recorrente, decorrente da atividade por elas desempenhadas.

A referida cláusula "chargeback" não pode preponderar sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais, pois a intermediadora não deveria autorizar a transação, lesando o comerciante que já se desfez da mercadoria adquirida pelo possível fraudador, sob pena de caracterizar transferência indevida do risco do negócio a terceiro.

Portanto, faz jus o recorrido ao crédito do valor de R$ 2.839,00 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais) não repassado a ele pela recorrente, com correção monetária e juros legais desde a data da retenção indevida. (art. 397 do CC).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)